Tribunal: TCU
Processo: 007.872/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3296/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.872/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Yamaguchi Matarazo (XXX.404.166-XX); Francisco Amorim Gontijo Foureaux (XXX.153.626-XX); Marcos Spinola Nazareth (XXX.577.796-XX); Raquel Andrade e Silva (XXX.552.276-XX); Renato Domiciano Silva Rosado (XXX.180.126-XX); Stela Rodrigues Lopes Gomes (XXX.847.566-XX); Tayse Brandão Carneiro (XXX.362.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.